Tribunal: STF
Processo: AI 108126
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-16
Data de publicação: 1986-09-16

Ementa:
MEDIDA INCIDENTAL CAUTELAR INOMINADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DE
DESPACHO DENEGATORIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCEDE-SE,
LIMINARMENTE, PARA SUSTAR IMISSAO DO MUNICÍPIO-EXPROPRIANTE, NA
POSSE DE IMÓVEL RURAL, A FIM DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO
QUE, A RESPEITO, ADOTAR O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.